Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706848-69.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANITA RAMOS BOTELHO APELADO: YURI GORAYEB FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por ANITA RAMOS BOTELHO, contra sentença proferida nos autos da ação de anulação de testamento cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor de YURI GORAYEB FONSECA. Na petição de ID 67912623, a apelante pede a suspensão do julgamento do recurso de apelação até que o processo criminal de no 0711590-40.2023.8.07.0006 em trâmite na Vara Criminal de Sobradinho seja julgado e sentenciado. Requer a juntada de novos documentos, quais sejam, certidão de óbito de Soraya genitora de Yuri, ora apelado, ocorrência policial para investigar a causa mortis de Soraya. Junta, ainda, cópia do depoimento do apelado na delegacia a fim de comprovar as condições de saúde delicada da testadora Rivadalva, bem como dados do processo criminal onde o apelado está sendo investigado por maus tratos praticados à testadora Rivadalva, antes do óbito. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de suspensão do processo para aguardar o julgamento do processo criminal de no 0711590-40.2023.8.07.0006 em trâmite na Vara Criminal de Sobradinho, referente à Ocorrência Policial no 1.955/2023-2aDPDF. No caso, embora a requerente alegue apuração de delito de maus tratos supostamente praticados por Yuri Gorayeb Fonseca, ora apelado, e Soraya Gorayeb Fonseca, perpetrados em desfavor da testadora, o Boletim de Ocorrência no 1.955/2023-0 registrado em 15/05/2023, o qual já havia sido juntado aos autos no ID 66309520, apura fato ocorrido em data posterior à escritura pública de testamento realizada em 17/11/2022 (ID 66309517). Ademais, o objeto de apuração do Boletim de Ocorrência no 173/2025-0 se refere a fato novo, qual seja, o falecimento de SORAYA GORAYEB (mãe do apelado) em 11/01/2025 (ID 67912624): “Data da Comunicação: 12/01/2025 às 11:41 Origem da Comunicação: PÚBLICO Data do Fato: Entre 08/01/2025 às 20:00 (Quarta-feira) e 12/01/2025 às 00:00 (Domingo)”. Dessa forma, o conhecimento do mérito da ação desses autos não depende de verificação da existência dos referidos supostos fatos delituosos, ocorridos entre 08 e 12 de janeiro de 2025. Por isso, não há motivos para determinar a suspensão do processo por até 1 ano, a que se refere o art. 315 do CPC, até para que se pronuncie a justiça criminal sobre o referido fato novo. Ante o exposto, tendo em vista que o conhecimento do mérito não depende de verificação da existência delito referente ao fato novo comunicado (art. 315 do CPC), rejeita-se a alegação de necessidade de suspenção. Indefiro o pedido de suspensão do processo. Publique-se; intimem-se. Aguarde-se o julgamento. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025 15:12:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador